Tribunal: TJDFT
Processo: 0739048-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. PLANO AMBULATORIAL. EMERGENCIA. CIRURGIA INTRAUTERINA. INTERNAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO IN LIMINE LITIS. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. Diante de situação crítica e emergencial, cabe à operadora adotar todas as medidas indispensáveis à estabilização da saúde da paciente, evitando o agravamento do quadro apresentado nos termos do art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98.

2. Alcançada a estabilização do quadro clínico da paciente beneficiária de plano ambulatorial, cabe à operadora, se for o caso, e em não havendo risco de vida, providenciar sua remoção para uma das unidades do SUS.

3. Se o atendimento emergencial necessita de internação esta não poderia ser recusada, mesmo no caso de plano ambulatorial.

4. Negou-se provimento aos recursos.